Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TEMA 1076. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do Direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.